Tribunal: TJSP
Processo: 1018691-41.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Reajuste por Faixa Etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Inexistência de discriminação ou violação ao CDC – Sentença mantida - Recurso desprovido.